Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Deve ser reconhecida a existência de excesso de execução na hipótese em que os cálculos da contadoria evidenciam que o valor cobrado no cumprimento de sentença excede a força executória do título judicial, consoante a inteligência dos artigos 524 e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento parcialmente provido.